Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-08.2018.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000588-08.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO BARBOSA DA SILVA - CPF: 000.740.891-96 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de dívida decorrente de contrato de empréstimo consignado, declarou a inexigibilidade do débito, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 7.424,00), fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e impôs pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há comprovação da regular contratação do empréstimo consignado;

(ii) saber se houve falha na disponibilização dos valores contratados;

(iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e

(iv) saber se há dano moral indenizável decorrente dos descontos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ. A responsabilidade por defeitos na prestação de serviços é objetiva (art. 14 do CDC).

4. A prova documental demonstrou que a quantia do empréstimo foi devolvida no mesmo dia ao banco, por erro na conta destinatária, sendo indevido o desconto no benefício previdenciário.

5. A cobrança indevida de valores não entregues, sem engano escusável, autoriza a restituição em dobro, conforme art. 42, p.u., do CDC e jurisprudência do STJ (EAREsp 600.663/RS).

6. O desconto em benefício previdenciário sem recebimento da quantia caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), dada a natureza alimentar do valor subtraído.

7. A tese de má-fé da parte apelante não se sustenta nos autos, mas igualmente não restou caracterizada litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO CETELEM S/A, sucedido por BANCO PNP PARIBAS BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores” (Proc. no 1000588-08.2018.8.11.0024), ajuizada por JOÃO BARBOSA DA SILVA em face da instituição financeira, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo consignado, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 7.424,00, sujeitos à correção pela SELIC desde cada desconto), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor total da condenação (cf. Id. no 325874418).

O apelante sustenta que a sentença interpretou de forma equivocada o conjunto probatório, afirmando que a contratação do empréstimo consignado foi regularmente comprovada, mediante apresentação do contrato assinado e dos documentos pessoais do consumidor.

Assevera que o autor não produziu qualquer prova mínima capaz de demonstrar desconhecimento da contratação, não sendo possível afirmar a existência de fraude, especialmente porque a assinatura constante no contrato guarda compatibilidade com a assinatura presente nos documentos pessoais juntados aos autos.

Aduz que, mesmo nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, de modo que a tese de inexistência de contratação não pode prevalecer sem qualquer suporte probatório.

Enfatiza que houve efetiva disponibilização dos valores contratados, devidamente comprovada por meio de comprovante de transferência juntado aos autos, razão pela qual não se pode imputar à instituição financeira falha na prestação do serviço.

No tocante ao indébito, o apelante defende que não há fundamento para condenação em devolução em dobro, pois o art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé ou engano não justificável, circunstâncias que não se verificam no caso concreto. Sustenta que, caso mantida a condenação, a restituição deve ocorrer apenas de forma simples.

Quanto aos danos morais, o apelante assevera que não houve qualquer ato ilícito apto a gerar abalo extrapatrimonial, ressaltando que eventual cobrança indevida, quando existente, não ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos. Salienta, ainda, que o autor não teve seu nome negativado, o que afasta a presunção de dano moral.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a validade do contrato, afastando-se a repetição em dobro e a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer que eventual restituição seja fixada na forma simples, e que seja afastada a condenação por dano moral (cf. Id. no 325874426).

Nas contrarrazões, o autor/apelado rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 325874432).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO CETELEM S/A, sucedido por BANCO PNP PARIBAS BRASIL S.A, contra a r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo consignado, condenar o réu/apelante à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 7.424,00, sujeitos à correção pela SELIC desde cada desconto), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor total da condenação (Cf. Id. no 325874418).

Alega a parte Apelante que a contratação do empréstimo consignado foi regular, que o valor foi devidamente disponibilizado ao autor, que não há ato ilícito configurado, que é impossível a restituição em dobro dos valores e que não há dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que não recebeu o valor do empréstimo, que houve falha na prestação do serviço bancário, que os descontos foram indevidos e que o dano moral é presumido, requerendo ainda a majoração dos honorários advocatícios e a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside na verificação se houve efetiva disponibilização do valor mutuado ao autor e, consequentemente, se os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos ou não.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No presente caso, a documentação constante nos autos evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário. O contrato de empréstimo consignado foi firmado em 02/12/2013, no valor de R$ 2.051,73, com previsão de pagamento em 58 parcelas mensais de R$ 64,00. Todavia, conforme consta na proposta simplificada apresentada pela própria instituição financeira, a transferência eletrônica foi direcionada para a conta no 500574, quando, na verdade, a conta do autor era a de no 5005574, ambas da agência 0598 do Banco Bradesco.

A prova mais relevante encontra-se na resposta oficial do Banco Bradesco ao ofício expedido pelo juízo, a qual confirma expressamente que a TED no valor de R$ 2.051,73, enviada à conta supostamente pertencente ao autor, foi devolvida no mesmo dia à instituição de origem, ou seja, o valor não chegou a ser efetivamente disponibilizado ao autor..

Assim, a alegação da instituição apelante, de que houve regular contratação e disponibilização dos valores, não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, a documentação comprova o erro na transferência, resultando na devolução integral dos valores. Apesar disso, o banco manteve, de forma indevida, os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, apropriando-se de valores de natureza alimentar.

A conduta da instituição financeira revela falha manifesta na prestação do serviço, incidindo a Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Cumpre ressaltar que a mera apresentação do contrato não supre a necessidade de comprovação do efetivo repasse da quantia mutuada. O contrato existe, mas o objeto (entrega do valor) não se concretizou, tornando inexigível a dívida.

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1046224-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo o Banco/réu envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a restituição dobrada na hipótese.

De outra, tocante aos danos morais, tenho que havidos por presunção,
in re ipsa
, considerando que o autor foi privada de parte de seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, em razão dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira por empréstimos não contratados.

Esse fato, por si só, gera angústia, aflição e abalo à paz de espírito, além de privá-lo de parte de sua subsistência, configurando o dano moral passível de compensação. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta da apelante, o longo período dos descontos indevidos e a capacidade econômica da instituição financeira, cumprindo o duplo objetivo de compensar o dano e desestimular novas condutas lesivas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICABILIDADE DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação beneficente contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, declarando a inexistência de relação jurídica, determinando a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenando à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre associação sem fins lucrativos e associado; (ii) estabelecer se há má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (iv) analisar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre associações e seus associados quando há prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária, independentemente da natureza jurídica da entidade.

(...)

Configura dano moral indenizável a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta funcional e de baixa renda, com uso irregular de seus dados pessoais e recalcitrância em resolver a questão administrativamente.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, incluindo a condição de vulnerabilidade da vítima e a natureza alimentar do benefício previdenciário afetado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

(N.U 1012369-08.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há prova válida de contratação do cartão de crédito consignado;

(ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados;

(iii) se restou caracterizado o dano moral indenizável;

(iv) se o valor da indenização e dos honorários deve ser majorado;

(v) se é possível a compensação dos valores alegadamente depositados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regular contratação do cartão de crédito, sendo insuficientes telas sistêmicas internas para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

(...)

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem prévia contratação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária sua majoração.

7. Não demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, é incabível a compensação postulada pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco Agibank S.A. conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, os quais deverão ser restituídos de forma simples. Recurso de Helena Monteiro Leite conhecido e desprovido.

(...)

(N.U 1003035-76.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2025, Publicado no DJE 23/11/2025)

Por fim, não merece acolhimento a alegação de litigância de má-fé formulada pela parte apelada. Embora a tese defensiva da apelante não tenha prosperado, não se vislumbra nos autos conduta processual que configure os pressupostos do artigo 80 do Código de Processo Civil. A apresentação de defesa baseada em interpretação jurídica divergente, ainda que não acolhida, constitui exercício regular do direito de defesa, não caracterizando litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, inclusive no tocante à declaração de inexigibilidade do débito, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 7.424,00) e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada para 20% sobre o valor da condenação, tendo em vista o trabalho adicional realizado em sede recursal e a sucumbência integral da parte apelante (Tema Repetitivo 1.059/STJ).

Para fins de prequestionamento, reputo devidamente examinadas todas as matérias de índole constitucional e infraconstitucional, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026